Tribunal: TJDFT
Processo: 0027724-64.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESUSAL. REJEIÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual quanto ao pedido de nulidade da cláusula contratual que permite que a construtora transfira à compradora a responsabilidade pelas taxas condominiais e impostos relativos ao imóvel antes da efetiva entrega do bem, diante da diante da necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la.
2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que as obrigações pelo pagamento das taxas relativas ao imóvel são repassadas ao comprador somente com sua imissão na posse, ou seja, na data da efetiva entrega das chaves.
3. Ainda que seja possível a inversão da cláusula penal moratória, nos termos de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos (Tema 970), não se admite sua cumulação com lucros cessantes.
4. Verificado que autora e réu sucumbiram em parte, porém não proporcional, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca.
5. Preliminar afastada. Recursos desprovidos.